Tribunal: STF
Processo: RE 1587511
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – REJEIÇÃO – ACESSO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – ART. 196 DA CF/88 – CIRURGIA – NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS – RESPALDO EM LAUDO MÉDICO IDÔNEO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ilegitimidade do ente estadual, uma vez que a Carta Magna prevê expressamente a solidariedade passiva dos Municípios, Estados e União em demandas que versem sobre o direito à saúde, sendo facultado à parte propor a ação contra qualquer um dos entes públicos. 2. O direito à saúde tem matriz constitucional, nos termos do art. 196 da CF/88, devendo o Poder Público assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção. 3. Constando dos autos relatório médico elaborado por profissional devidamente inscrito no CRM acerca da necessidade e urgência da cirurgia pleiteada, há que ser concedida a tutela jurisdicional. 4. Sentença confirmada na remessa necessária. 5. Apelação prejudicada (doc. 94, p. 1).

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação do art. 196 da mesma Carta, sob o argumento de que a prestação de saúde requerida nestes autos compete aos municípios. Para tanto, afirma que:

[...] os procedimentos cirúrgicos, como é o caso da cirurgia, são geridos pelos Municípios pelo sistema de PPI, Programação Pactuada Integrada, que consiste em um instrumento desenvolvido pelo SUS para dinamizar a sistemática da assistência à saúde, visando cumprir o preceito constitucional que assegura a todos o acesso irrestrito aos serviços de saúde em todos os níveis de abrangência (doc. 97, p. 6).

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise, a realização de cirurgia. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178 RG/SE (Tema 793), da relatoria do Ministro Luiz Fux, em acórdão assim ementado: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

No caso em análise — para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário acerca da necessidade de inclusão do Município de Cataguases/MG no polo passivo da lide —, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados: 

Ementa:  AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I — Conforme a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. III — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.550.740 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 — grifei).

Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema 1.234, “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (RE 1.560.987 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10/9/2025 — grifei).

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO LEGAL. PRESTAÇÃO PELO ESTADO EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. ALEGADO INTERESSE DA UNIÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI FEDERAL 2.764/2012. LEI 15.322/2019 E DECRETO 55.824/2021 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.392.427 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/10/2022 — grifei). 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. INDISPENSABILIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL ATESTADA POR MÉDICOS QUE ACOMPANHAM A CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AO ESTADO. AUSÊNCIA DO SUPLEMENTO NA LISTA DO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão de mérito, no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto  responsabilidade solidária dos entes federados”. II - O custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, o que desautoriza a aplicação do Tema 6 da repercussão geral - RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, ante a ausência de identidade das premissas fáticas. III - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento em um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame dos fatos e das provas da causa, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279/STF. IV - O Tribunal de origem concluiu que o fornecimento do suplemento alimentar é de competência do ente estadual, assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos - o que é vedado pela Súmula 279/STF -, bem como  a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.351.408-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/3/2022 — grifei).

No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.469.805/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 6/12/2023; ARE 1.407.095/MG e ARE 1.396.853/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 24/3/2023 e 3/8/2023, respectivamente; ARE 1.560.934/GO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 31/7/2025; RE 1.504.592/SC, da minha relatoria, DJe 5/6/2025; ARE 1.539.568/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/3/2025; e ARE 1.565.673/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 8/9/2025.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator